Tribunal: TJDFT
Processo: 0702919-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702919-80.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS VINICIUS AGUIAR RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do mandado de segurança que indeferiu a liminar requerida pelo impetrante, ora agravante, consistente em determinar que a banca examinadora agravada promova novo julgamento do recurso do agravante e conceda a nota máxima ao quesito 2.2 da prova discursiva, ou que apresente, mediante fundamentação adequada e específica, por qual motivo a resposta do agravante não preenche o critério necessário para a obtenção da nota máxima nesse quesito. O agravante informa que realizou o concurso público para o provimento de vagas no cargo de analista jurídico da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, cuja prova discursiva exigia, no quesito 2.2, que a inconstitucionalidade de lei distrital fosse justificada pela violação à competência privativa da União e ao princípio da separação dos poderes. Assegura que abordou sobre a separação de poderes nas linhas 20 a 23 de sua resposta. Contudo, a agravada subtraiu indevidamente a sua nota, ao argumento de que não houve menção à separação de poderes. Alega que a agravada afirmou que bastava a menção à hipótese para a atribuição da nota. Argumenta que a comparação com prova semelhante, à qual foi atribuída a pontuação, permite concluir que a abordagem foi suficiente. Sustenta que há urgência quanto à reclassificação, pois a restituição da nota possibilitará eventual nomeação a partir de março de 2022, quando a lista de aprovados será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal. Defende que seu recurso deve ser provido em caráter de urgência, pois tem direito líquido e certo à correção de sua prova mediante os próprios critérios de correção da agravada. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 32347782). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo na demora. Na espécie, os pressupostos não se fazem presentes. É cediço que o direito líquido e certo amparado pelo mandado de segurança, bem como a violação ou ameaça a esse direito, devem ser demonstrados de plano, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Essa condição não restou evidente nos autos originários. Os critérios de correção das provas de concursos estão restritos ao mérito do ato administrativo, que somente em hipóteses de evidente ilegalidade está sujeito ao controle jurisdicional. Não cabe ao magistrado o exame do conteúdo ou do critério de correção das questões propostas em concurso público. A competência, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 632.853/CE sob a sistemática da repercussão geral, prestigiou o entendimento, há muito consolidado na jurisprudência, de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar as respostas dadas pelos candidatos e as notas a elas atribuídas. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que não cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade do concurso público, tomar o lugar da banca examinadora nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas.[1]. Conforme mencionado na decisão agravada, não se mostra possível, em um juízo de cognição sumária, verificar qualquer ilegalidade praticada pela agravada, posto que a simples citação à separação de poderes, sem o desenvolvimento da ideia, em tese, não preenche os requisitos para o deferimento de nota máxima ao item. Não compete ao Poder Judiciário, em substituição à comissão examinadora do concurso público, ingressar no mérito de questões de prova, atribuindo-lhes valores e critérios diversos. Admite-se a análise, excepcionalmente, na hipótese de flagrante ilegalidade, o que não se revela nos autos. Em uma análise perfunctória, verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada, razão por que não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] AgRg no RMS. 47.741/MS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 2.12.2015; AgRg no RMS. 37.683/MS, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 29.10.2015.